Tribunal: TJSP
Processo: 1504542-79.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Receptação qualificada e posse de munições – Ingresso nos estabelecimentos comerciais sem mandado ou autorização dos responsáveis – Violação ao domicílio empresarial – Controvérsia sobre a existência de autorização para ingresso na residência – Recente posicionamento do STJ no sentido de que cabe ao Estado comprovar a autorização – Prova, nestes autos, inexistente, sendo que a dúvida deve

Ementa:
Receptação qualificada e posse de munições – Ingresso nos estabelecimentos comerciais sem mandado ou autorização dos responsáveis – Violação ao domicílio empresarial – Controvérsia sobre a existência de autorização para ingresso na residência – Recente posicionamento do STJ no sentido de que cabe ao Estado comprovar a autorização – Prova, nestes autos, inexistente, sendo que a dúvida deve favorecer a Defesa – Obtenção da prova por meios ilícitos – Garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – Reconhecida a ilicitude da diligência inicial e, por consequência, de todo o conjunto probatório dela decorrente, faz-se de rigor absolvição dos réus por insuficiência probatória – Mantida a absolvição da corré – Recurso defensivos providos e apelo ministerial desprovido.